Tribunal: STF
Processo: Rcl 49087
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Orcali Serviços de Limpeza Ltda. em face de decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Joinville que, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    O reclamante informa que é demandado em ação trabalhista a pagar o adicional de insalubridade calculado em grau máximo. Aduz, entretanto, que o direito ao referido adicional está regulamentado em “Convenções Coletivas da Categoria, [que] previram o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), reportando-se as seguintes normas coletivas referentes aos anos de 2015 a 2020, dentre as quais, destaco essa última:



    CONVENÇÃO COLETIVA 2020: CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL A partir de 1º de janeiro de 2020, os empregados abrangidos pelo presente instrumento normativo farão jus ao salário normativo nas seguintes bases: Q) SERVENTE, SERVENTE DE SERVIÇO BRAÇAL E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: R$ 1.391,68 (um mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) Composição: piso salarial de R$ 1.159,73 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos) + R$ 231,95 (duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), a título de adicional de insalubridade em grau médio, que corresponde a 20%.



    Relata que requereu o sobrestamento do feito na origem, com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia do Tema 1046 RG, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada.



    Ressalta que



     “o Sindicato é juridicamente o legítimo representante dos trabalhadores e, materialmente, quem detém melhores condições de avaliar os benefícios e prejuízos para toda a categoria, não o trabalhador isoladamente e, muito menos, o Poder Judiciário.”



    Defende que o indeferimento do pedido de sobrestamento do processo constitui violação à autoridade do STF, razão pela qual requer que seja julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão da lide na origem até que seja fixada a tese no Tema 1046 da repercussão geral pelo STF.



    Em despacho publicado no dia 31/8/21, determinei a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte reclamante juntasse a integralidade dos autos da Ação Trabalhista nº 0000394-24.2021.5.12.0030, assim como indicasse o endereço no qual deveria ser citada a parte beneficiária, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    No entanto, a reclamante juntou aos autos a integralidade do Processo nº 0000277-67.2020.5.12.0030, no qual figura como parte Ivone Erzinger, parte essa diversa da Franciele Aparecida Drosda indicada como beneficiária da decisão reclamada na exordial da presente reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, tenho que a diligência restou devidamente cumprida, tendo em vista que é lícita a sucessão voluntária das partes, podendo o autor, inclusive, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, até a citação, nos termos dos arts. 108 c/c 329, I, do CPC. 



    Desse modo, reiterados todos os argumentos e requerimentos requisitados na petição inicial pela reclamante, passo à análise do pedido liminar, tendo em consideração os autos do Processo nº 0000277-67.2020.5.12.0030, no qual figura com beneficiária da decisão reclamada, Ivone Erzinger. 



    A ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    Em juízo de delibação, entendo que a controvérsia nos autos em referência nesta reclamatória é concernente à definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do percentual incidente à remuneração para fins de pagamento do adicional de insalubridade, considerada a função desempenhada pelo trabalhador e a exposição aos agentes prejudiciais à saúde.



    O direito ao adicional de insalubridade tem assento no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, enquanto a gradação percentual da verba, bem como seus critérios de fixação estão regulados no art. 192 e seguintes da CLT. Não obstante a futura tese de repercussão geral não abarcar a validade de pactos coletivos que afetem o patamar civilizatório constitucionalmente assegurado, a sua hierarquia com relação aos indicadores legais desses direitos trabalhistas pertence ao escopo da matéria debatida no ARE nº 1.121.633/GO-RG.



    Dessarte, em análise preliminar, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado. 



    Verifico que, embora não haja informações detalhadas na página do TRT 12 que permitam verificar todo o conteúdo dos autos, é certo que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000277-67.2020.5.12.0030.



    À Secretaria para que altere a autuação para excluir como parte beneficiária da decisão reclamada Franciele Aparecida Drosda e incluir em seu lugar Ivone Erzinger, a qual figura como parte no Processo de origem nº 0000277-67.2020.5.12.0030.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente